Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703892-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: SONIA FOGACA BRITO, JORGE FOGACA FILHO, HERMES DIAS DOS SANTOS, CLEUZA DE OLIVEIRA FOGACA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora